Tribunal: STF
Processo: HC 131270
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
Habeas corpus. 2. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma (faca). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Alegações de ausência de fundamentos e de excesso de prazo da prisão cautelar. 3.1. Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 3.2. Mora processual injustificada. Paciente que já cumpriu 1 ano e 7 meses de prisão sem culpa formada. Acusado mantido em regime mais gravoso do que aquele que estaria caso definitivamente condenado (primariedade, circunstâncias judiciais favoráveis, ausência de lesões na vítima). Precedentes. 4. Writ não conhecido (decisão monocrática do STJ não impugnada por agravo regimental). Concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Robson Oliveira dos Santos, determinando ao Juízo de origem que analise a necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, devendo priorizar aquelas que garantam a reparação do dano causado à vítima (valor subtraído de R$ 107,00).